Tribunal: TJDFT
Processo: 0721902-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721902-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DONIZETE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DAYANE DE SOUZA CARVALHO, FREDERICO LOPES CORREA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio Donizete Ferreira da Silva em face da r. decisão (ID 95854560 na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Maria Dayane de Souza Carvalho e Outro, indeferiu requerimento da Defensoria Pública para que o Agravante seja pessoalmente intimado, de modo a possibilitar o cumprimento da determinação para indicar o endereço para citação do Réu Frederico Lopes Correa. A despeito de o Agravante indicar na peça recursal que o cabimento do presente recurso se justifica, por se tratar de decisão interlocutória prolatada em sede de cumprimento de sentença, o feito de origem é uma ação de conhecimento, que tem por objeto a rescisão de um contrato (ID 50263062 na origem). Estabelecida tal premissa, constata-se que a decisão que indefere a intimação pessoal da parte não está relacionada no art. 1.015 do CPC/15, ou seja, entre as hipóteses passíveis de impugnação via Agravo de Instrumento. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, em se tratando de matéria que pode ser objeto de apelação, caso haja prejuízo à parte, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator